Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706265-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: ALTINO RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro opostos pelo agravado contra o agravante, na qual foram suspensos os efeitos da penhora e foi determinado que se mantivesse a posse do bem em questão com a parte requerente/agravado. O agravante informa que os Embargos de Terceiro foram opostos em razão de penhora que recaiu sobre o imóvel localizado no SIA Trecho 05, Lotes 05/15/25/35, Sala 442, do Ed. Via Import Center, Brasília/DF, de titularidade da empresa Exame Engenharia Ltda (executada nos autos da ação principal). Informa ter sido deferido o pedido liminar porque o Juízo de Primeiro Grau entendeu estar suficientemente demonstrada a posse do embargante/agravado sobre o bem constrito. O agravante sustenta ter sido violada a coisa julgada material. Relata que, nos autos principais, executa verba de natureza alimentar referente a honorários advocatícios inadimplidos pela empresa Exame Engenharia Ltda, que atualmente perfazem o montante total de R$ 55.493,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Relata que, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, realizou-se pesquisa via sistema ERIDF, oportunidade em que foi localizado o imóvel objeto de discussão. Informa ter requerido e ter sido deferida a penhora do referido bem, em cuja matrícula registrou a constrição. Afirma que, após realizado todo o trâmite procedimental, a devedora juntou aos autos contrato de promessa de compra e venda firmado com o agravado e pugnou pela desconstituição da penhora realizada. Relata que o pedido foi deferido com amparo unicamente no supramencionado contrato e que, contra referida decisão, interpôs agravo de instrumento, o qual restou provido e transitou em julgado. Conclui que a questão relativa à titularidade do imóvel em questão restou ultrapassada com a interposição, julgamento e trânsito em julgado do supramencionado agravo de instrumento. Afirma ter ocorrido a preclusão da matéria. Esclarece que, nos autos do agravo de instrumento, restou reconhecida a titularidade da empresa Exame Engenharia Ltda sobre o bem e foi afastada a posse do agravado. Alega que a decisão agravada padece de ausência de fundamentação, o que afirma violar o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, II e III, do Código de Processo Civil. Afirma que, a despeito de não terem sido demonstrados, pelo agravado, os requisitos autorizadores da tutela liminar, esta restou deferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Relata não ter sido feita, pelo agravado, prova de sua posse, tampouco ter sido juntado documento comprobatório da quantia paga pelo bem. Afirma não ter sido demonstrada, pelo agravado, a realização de diligências para verificar se o imóvel era livre e desembaraçado. Conclui terem sido violados os art. 373, I, e 677, ambos do CPC. Informa não desconhecer o teor do art. 674, do CPC e da Súmula 84, do STJ, mas afirma não discutir a admissibilidade dos Embargos de Terceiros fundados em compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, mas sim a titularidade do bem objeto de discussão. Sustenta que este faz parte do patrimônio da devedora (Exame Engenharia Ltda), e não do patrimônio do agravado. Argumenta que, de acordo com o art. 1.245 do Código Civil, a propriedade só será transferida entre vivos mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis competente e, nessa linha, o parágrafo primeiro do referido artigo dispõe que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Conclui que, enquanto não houver o registro do título translativo no Registo de Imóveis competente, o alienante continuará a ser dono do imóvel e não se opera a transmissão, o que afirma ser corroborado pelos art. 1.417 e 221 do Código Civil. Sustenta que, pelo princípio da inscrição, a constituição, transmissão e extinção de direitos reais sobre imóveis só se operam por atos intervivos mediante a devida inscrição no cartório de registro de imóveis. Alega que, ainda que tenha sido estipulada negocialmente entre particulares, a transmissão da propriedade só se consumará com a devida inscrição, razão por que eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro traduz simples ajuste obrigacional que não impede a constrição do bem. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Informa que o agravado não registrou o compromisso de compra e venda do imóvel em discussão Cartório de Registro de Imóveis competente, fato que afirma impossibilitar a transferência do bem. Ressalta que outro fator relevante que afasta a titularidade do agravado sobre o imóvel consiste em cláusula contratual[1] inserida no contrato de promessa de compra firmado entre as partes. Alega que, de acordo com referida cláusula, enquanto existir débito da executada com a empresa Via Empreendimentos, o imóvel não seria transferido ao agravado. Relata que, por não ter sido adimplido até o momento referido débito, não houve transmissão imobiliária. Conclui que não houve transferência do imóvel em discussão ao agravado tanto porque não houve o devido registro do compromisso de compra e venda do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente, quanto porque não houve a quitação dos débitos perante a empresa Via Empreendimentos. Ressalta inexistir qualquer prova que ateste a existência do suposto crédito que o embargante alega possuir. Alega que o documento referente ao contrato de mútuo não apresenta a data do suposto reconhecimento de firma das assinaturas ou qualquer comprovante idôneo da transação que importou o suposto reconhecimento de dívida. Frisa que, quando da confecção do contrato de compra e venda, supostamente em 2017, já existia contra a devedora a execução embargada. Ressalta que a dívida que deu ensejo ao processo principal decorre de inadimplemento contratual por parte de Exame Engenharia Ltda, que não cumpriu com o pagamento de honorários advocatícios desde 19/12/2014. Alega que, embora a penhora do imóvel tenha ocorrido em 29/10/2018 e o contrato de promessa de compra e venda tenha sido firmado em 14/11/2017, na época da assinatura do referido contrato a dívida objeto do processo originário já existia e era exigida. Informa que a sentença condenatória proferida contra a empresa executada foi prolatada aos 20/06/2016. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja mantida a penhora incidente sobre o imóvel localizado no SIA Trecho 05, Lotes 05/15/25/35, Sala 442, do Ed. Via Import Center, Brasília/DF. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a manutenção da penhora existente sobre o imóvel em questão. Preparo regular (ID 15012137). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar quanto a eventual inovação recursal acerca das matérias alegadas no presente agravo de instrumento (ID 15085115). O agravante juntou petição aos autos, na qual alegou ter ocorrido, na decisão agravada, violação à coisa julgada. Afirmou que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0707093-40.2019.8.07.0000, foi reconhecido que a empresa Exame Engenharia é titular do imóvel sobre o qual recaía a penhora. Conclui não ser razoável esperar até o final do julgamento dos Embargos de Terceiro para que seja reconhecida a necessidade de manutenção da penhora sobre o bem em questão (ID 15270650). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravante relatou ter deflagrado a fase de cumprimento de sentença contra Exame Engenharia Ltda para que fosse adimplida dívida de natureza alimentar. Informou que o valor atual do débito corresponde a 55.493,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Afirmou ter sido deferida a penhora sobre o imóvel localizado no SIA Trecho 05, Lotes 05/15/25/35, Sala 442, do Ed. Via Import Center, Brasília/DF, de titularidade da executada. Relatou que, em razão da juntada, por esta, de contrato de compromisso de compra e venda firmado com o agravado, foi desconstituída a supramencionada constrição. Em razão da referida desconstituição, relatou ter interposto o AGI 0707093-40.2019.8.07.000, o qual foi provido e transitou em julgado. Restou mantida, portanto, a penhora do bem, contra a qual o agravado se insurgiu por meio da oposição de embargos de terceiro. Nestes, juntou o mesmo contrato de “Compromisso de Compra e Venda”, documento que novamente fundamentou a decisão do Juízo de Primeiro Grau para desconstituir a penhora outrora determinada. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra constrição de um bem do qual tenha posse (ou direito incompatível com o ato constritivo) em razão de decisão judicial proferida em um processo do qual não participe. O art. 678 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão liminar de medidas constritivas sobre bem objeto de embargos de terceiros. Confira-se: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Veja-se lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero sobre o dispositivo legal supracitado: A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove o receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – prova da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito.[2] O objetivo da ação de embargos de terceiros é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Cabe ao embargante, nos termos do art. 677 do CPC[3], comprovar sua posse ou seu domínio sobre o bem em litígio. A constrição judicial do imóvel em comento foi analisada nos autos do AGI 0707093-40.2019.8.07.000. No julgamento deste, restou assente a titularidade do bem pela executada à época em que realizada a penhora, o que afasta a aparência do direito do agravado/embargante. Veja-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. INCORPORADORA. VENDA DO IMÓVEL EM DATA ANTERIOR À PENHORA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA INCORPORADORA EXECUTADA QUANDO DA CONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, o Juízo "a quo" acolheu o pleito da devedora/agravada e desconstituiu a penhora do imóvel identificado nos autos, uma vez que a executada havia apresentado prova da alienação do imóvel em data anterior à penhora realizada. 2. Nos termos do artigo 1.245, do CC/02 "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis." Além disso, conforme o §1o, do aludido diploma legal, "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel". 3. Embora a parte agravada alegue ter alienado o imóvel a terceiro promitente comprador, este estava registrado em nome da incorporadora (agravada) à época da constituição da penhora, sem qualquer averbação sobre a venda na matrícula do imóvel, motivo pelo qual a agravada é havida como proprietária do imóvel (art. 1245, § 1o, CC), sendo válida, portanto, a penhora incidente sobre o imóvel. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1216427, 07070934020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) O “terceiro”, nas ações de embargos de terceiro, é aquele que não poderia ter o seu bem ou direito afetado juridicamente pela constrição judicial em feito do qual não fez parte. Impõe-se a realização de análise pelo viés de aquisição ou de qualidade da posse, ou seja, em relação ao animus domini (intenção de agir como dono). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que a insurgência do terceiro embargante é distinta da que ocorre nas ações possessórias, pois se dá contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado. Confira-se: Diferentemente do que ocorre nas ações possessórias, a insurgência do terceiro embargante não se dá contra a regularidade ou não do ato de turbação ou esbulho que lhe impôs, no caso, a ordem judicial, mas sim contra a afirmação de que o bem constrito está na esfera de responsabilidade patrimonial do executado.[4] Peço as mais respeitosas vênias ao Juízo de Primeiro Grau, mas entendo que, ainda que reconhecida eventual posse do agravado sobre o imóvel, não configura óbice à manutenção da penhora determinada por este Tribunal. A propriedade do bem pela executada em decorrência da inexistência de qualquer anotação na respectiva matrícula acerca de eventual transferência de propriedade à época em que realizada a penhora impõe, por ora, que esta seja observada. Não restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que o bem em questão estava inserido no acervo patrimonial do agravado à época da constrição, razão por que se impõe a manutenção da penhora e, por conseguinte, a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] CLÁUSULA QUARTA. Fica acordado entre a PROMITENTE VENDEDORA e PROMITENTE COMPRADOR, que o imóvel transacionado PERMANECERA em nome do PROMITENTE VENDEDOR, obrigado a resolver a dívida perante a VIA EMPREENDIMENTOS, cuja ação corre judicialmente pelo processo 2016.01.1.078356-5, devendo posteriormente transferir ao PROMITENTE COMPRADOR a qualquer época. [2] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770-771. [3] Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. [4] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.